Tribunal: TJBA
Processo: 0373002-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373002-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS JOSE BATISTA GARCEZ e outros

Advogado(s)
:
SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, ANA LUISA SILVA MARTINS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, MANUELA ROCHA GUEDES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR, INDIARA MOTA URPIA, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

APELADO: NEUSA MARIA PERES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA ANDRADE PEREIRA, NATALIA AGUADE DO COUTO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, MARCIO VAGNER DE JESUS SILVA, LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. DEVER DE BAIXA DO GRAVAME E OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. EMBARGOS REJEITADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a devolução integral do valor pago pela autora ou, alternativamente, a baixa do gravame sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda.

2. Os apelantes requereram gratuidade de justiça e alegaram cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória, além de defenderem o conhecimento prévio da apelada sobre o gravame hipotecário e a existência de cláusula suspensiva no contrato.

3. Após indeferimento da gratuidade de justiça nos autos da apelação, reiterado em sede de embargos e em agravo interno, os recorrentes opuseram novos embargos de declaração alegando omissões no acórdão sobre ausência de renda e suposto caráter expropriatório das custas processuais.

II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão:

(i) se houve omissão quanto à ausência de renda do recorrente e sobre o caráter expropriatório das custas judiciais;
(ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(iii) se a existência de gravame sobre o imóvel, alegadamente conhecida pela autora, afasta a mora dos promitentes vendedores;
(iv) se a responsabilidade da segunda apelante pode ser afastada em razão de sua alegada ausência de participação nos atos negociais subsequentes à celebração do contrato.

III. Razões de decidir
5. Não houve omissão no acórdão embargado, que analisou de forma exaustiva as condições financeiras do embargante, concluindo pela ausência de hipossuficiência diante dos sinais exteriores de riqueza demonstrados nos autos. A tese de caráter expropriatório das custas processuais é afastada, com base em jurisprudência consolidada, visto que para sustentar um padrão de vida elevado são necessários altos recursos financeiros. Embargos de declaração protelatórios, atraindo a aplicação de multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

6. No que se refere ao mérito, a ausência de produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa, dado o exaurimento da instrução documental e a pertinência do julgamento antecipado diante da controvérsia jurídica, conforme o art. 370 do CPC.
7. A ausência de informação sobre o gravame no momento da celebração do contrato (IDs 53693983 a 53693991) viola os princípios da boa-fé e da transparência, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

8.
A sentença recorrida ratificou os termos do acordo judicial celebrado, estabelecendo obrigações claras para regularização do imóvel e transferência definitiva à autora, sendo improcedentes as alegações dos apelantes.

9. A responsabilidade da segunda apelante subsiste, pois esta figura como promitente vendedora no contrato, sendo irrelevante sua não participação em atos negociais subsequentes.

IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados. Apelação improvida.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, art. 370 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0373002-58.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante/embargante CLOVIS JOSE BATISTA GARCEZ e outros e como apelada/embargada NEUSA MARIA PERES PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .